Tribunal: TCU
Processo: 024.723/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Comercial 15 de Novembro Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2190/2023-TCU-Plenário VISTO e relacionado este recurso de reconsideração ao Acórdão 2007/2020-TCU-Plenário , apresentado pela empresa Comercial 15 de Novembro Ltda. prolatado no âmbito de tomada de contas especial em razão de suposto desvio de verbas do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), nos exercícios de 2007 a 2010, no Município de Traipu/AL; Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) e pelo Ministério Público junto ao Tribunal (MP/TCU) (peças 240 a 242 e 244); Considerando que a recorrente foi devidamente notificada acerca do acórdão original mediante o Ofício 42389/2020-TCU/Seproc (peças 88 e 93), no endereço de seu procurador (procuração à peça 58 e pesquisa de endereço à peça 78), de acordo com o disposto no art. 179, V, do Regimento Interno do Tribunal; Considerando que "a data de início do prazo é contada a partir do primeiro dia em que houver expediente no Tribunal", nos termos do art. 19, §3o, da Resolução-TCU 170/2004, o termo a quo para análise da tempestividade foi o dia 24/9/2020, concluindo-se, portanto, pela intempestividade do recurso, pois o termo final para sua interposição foi o dia 8/10/2020; Considerando que, de acordo com o art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/92, não se conhecerá de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão da superveniência de fatos novos, na forma do Regimento Interno do Tribunal, e que, conforme o art. 285, § 2o, do mesmo regimento, consta que " não se conhecerá de recurso de reconsideração quando intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contado do término do prazo indicado no caput, caso em que não terá efeito suspensivo "; Considerando que, no caso em exame, já transcorreu o prazo de cento e oitenta dias, não havendo que se falar em exame de fatos novos a autorizar o conhecimento do recurso; e Considerando que, em análise empreendida nos termos da Resolução-TCU 344/2022, não se consumou a prescrição; ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com base no art. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno do Tribunal, c/c art. 285, caput e §2o do mesmo Regimento e art. 32, parágrafo único e inciso I, da Lei 8.443/1992, em não conhecer do recurso de reconsideração apresentado, por restar intempestivo em período superior a 180 (cento e oitenta) dias, dando ciência do teor desta decisão ao recorrente e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.723/2016-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 009.083/2012-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Aloisio Nascimento Limeira - Epp (07.968.839/0001-67); Comercial 15 de Novembro Ltda (12.419.487/0001-20); Comercial Eucaliptos Ltda - Epp (08.541.152/0001-03); Comercial de Alimentos Rural Ltda (06.145.514/0001-11); Marcos Antonio dos Santos (XXX.532.524-XX); Martha Gabriela Vieira Vasconcelos (XXX.714.734-XX). 1.3. Recorrente: Comercial 15 de Novembro Ltda (12.419.487/0001-20). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Traipu - AL. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Abel Felipe dos Santos Silva (6.588/OAB-SE), representando M C de Omena Neto & Cia Ltda - Me; Fernando Machado Barros (12.513/OAB-AL), representando Martha Gabriela Vieira Vasconcelos; Técio Marques Gabriel (11.727/OAB-AL), representando Comercial 15 de Novembro Ltda; Técio Marques Gabriel (11.727/OAB-AL), representando Comercial de Alimentos Rural Ltda. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.